Tribunal: TJMT
Processo: 0016636-86.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016636-86.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
DECORRENTE DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da emissão de 37 cheques nominais à empresa Rádio Club de Cuiabá Ltda., no valor total de R$ 1.139.244,00, sem comprovação de efetiva prestação de serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A sentença reconheceu a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento e condenou solidariamente dois réus à devolução de R$ 1.078.244,00, com limitação da responsabilidade de um deles ao montante de R$ 1.025.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa
capaz de ensejar o dever de ressarcimento ao erário; (
ii
) avaliar se há desproporcionalidade na condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, conforme decidido pelo STF no Tema 897 da Repercussão Geral.

A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no
8.429/1992, com redação dada pela Lei no
14.230/2021, e conforme fixado pelo STF no Tema 1199.

O conjunto probatório é robusto e convergente quanto à atuação consciente e coordenada do recorrente para o desvio de recursos públicos, por meio da emissão de cheques à empresa fictícia Rádio Club de Cuiabá Ltda., sem respaldo contratual, fiscal ou licitatório.

A prova testemunhal, documental e a colaboração premiada confirmam que a empresa era utilizada como meio de desvio sistemático de valores públicos, revelando a ciência e a vontade do agente de produzir resultado ilícito.

A alegação de desproporcionalidade do valor a ser ressarcido não se sustenta, tendo em vista a exclusão do cheque ilegível e a delimitação precisa dos montantes devidos com base nas provas constantes dos autos.

Não houve aplicação de multa civil na sentença, sendo descabida a alegação recursal sobre desproporcionalidade dessa sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos da jurisprudência do STF.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige prova do dolo específico, consistente na vontade consciente de praticar a conduta ilícita e alcançar resultado lesivo ao patrimônio público.

A emissão de cheques a empresa fictícia
/irregular
, sem qualquer comprovação de prestação de serviços ou respaldo contratual, caracteriza ato doloso de improbidade administrativa e impõe o dever de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Humberto Melo
Bosaipo
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia.

Segundo narrado na exordial, os réus teriam autorizado a emissão de trinta e sete cheques nominais à empresa Rádio Club de Cuiabá Ltda., no valor total de R$ 1.139.244,00, sem efetiva contraprestação de serviços
a Assembleia Legislativa de Mato Grosso
, o que
acarretou
prejuízo ao erário.

O Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas
da Capital
julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a imprescritibilidade do pedido de ressarcimento e condenando os réus Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia, de forma solidária, à devolução do montante de R$ 1.078.244,00, sendo que a responsabilidade do segundo foi limitada à quantia de R$ 1.025.100,00, valor correspondente aos cheques por ele autorizados.

Irresignado, Humberto Melo
Bosaipo
interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas gerais, que a sentença se baseou em provas cuja legalidade seria contestável, que as provas constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes para justificar sua condenação, que não houve demonstração do dolo específico exigido para a caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei n.o 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, e que as sanções impostas foram desproporcionais,
especificando o ressarcimento ao erário e

pena de multa
(não aplicada na sentença)
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, destacando que a condenação está amparada em conjunto probatório robusto e convergente, que inclui documentos oficiais, testemunhos colhidos
sob contraditório
e elementos corroborativos da colaboração premiada firmada por um dos corréus.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se
por negar o provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de apelação cível interposta por Humberto Melo
Bosaipo
contra a sentença
que julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo
o
dever de ressarcimento ao erário decorrente d
a prática de ato de improbidade administrativa, na forma do
caput
do art. 10 da Lei no 8.429/1992, por parte de
HUMBERTO MELO
.

Conforme relatado, o réu HUMBERTO MELO BOSAIPO interp
ôs

recurso contra a sentença que o
condenou
ao ressarcimento ao erário decorrente da
prática de ato de improbidade administrativa
doloso
.

Conforme apurado nos autos, os fatos remontam ao desvio de vultosos recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de cheques a uma empresa
irregular
/ficta
,

Rádio Club de Cuiabá Ltda.
, sem qualquer comprovação da efetiva prestação dos serviços supostamente contratados
.

A controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à análise da existência dos pressupostos fáticos e jurídicos aptos a caracterizar a prática de atos dolosos de improbidade administrativa pelo réu HUMBERTO, nos termos da Lei no 8.429/1992
, de modo a ensejar o dever de ressarcimento ao erário
, bem como à verificação da proporcionalidade
do valor a ser ressarcido pelo

apelante
.

Cumpre, desde logo, destacar que o exame da matéria impõe a análise acurada dos elementos constantes dos autos, de modo a preservar o interesse público primário — consubstanciado na tutela do patrimônio público.

Os atos de improbidade administrativa encontram-se prescritos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 897, firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
. Diante disso, impõe-se a análise quanto à ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, como condição da pretensão ressarcitória.

Como cediço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor
a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.429/92, alterado pela Lei n. 14.230/2021, exige que a responsabilização por atos de improbidade administrativa decorra da prática dolosa e comprovada de condutas atentatórias à probidade administrativa, previstas nos artigos 9o, 10 e 11 da referida lei.

Neste viés, a imputação de improbidade administrativa deve se fundar em
provas firmes, contundentes e harmônicas
, afastando-se o juízo de mera presunção ou de conjecturas sem lastro probatório idôneo.

Pois bem.

No caso vertente, há robusta instrução processual revela, com a necessária segurança, a prática dolosa e consciente de atos atentatórios ao erário por parte do
apelante que
resultaram em
dano, sendo imperiosa a
manutenção sentença

que deu
procedência dos pedidos inaugurais.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever
do
agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva que
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer
”.
1

Para a configuração da improbidade administrativa, portanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando
a
prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei no 14.230, de 25/10/2021, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa,
passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
.
9o, 10 e 11
da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do
dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato
subsumível
à tipificação material prevista em lei. É indispensável
a
consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável
a
vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável
a
avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (
...)”
.
2

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
3

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...
)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (
...)”
.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e
presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas
anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável.
(...
)”
4

- grifo e destaque nosso
.

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se
tinham

consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, em
relação a
o apelante
, a sentença reconheceu que, na qualidade de gestor público com atribuição para auto
rizar pagamentos, desviou
valores da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através de cheques nominais em favor da referida empresa tida como
ficta/irregular
, sem qualquer prestação de serviços.

Consta dos autos que, a partir da documentaç
ão apreendida em decorrência de determinação judicial
— a qual revelou a existência de operações financeiras irregulares envolvendo a empresa Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda. e diversos órgãos públicos, dentre os quais a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT) —, foram instauradas investigações no âmbito do desdobramento da denominada Operação Arca de Noé.

Houve autorização judicial de quebra do sigilo bancário em conta corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, sendo constatada a emissão de diversos cheques da referida conta, dentre os quais se identificaram

37

cheques nominais à empresa
Rádio Club de Cuiabá Ltda
.

Apurou-se, ainda, que os pagamentos simulados à empresa
Rádio Club de Cuiabá
Ltda
foram operacionalizados por
Guilherme da Costa Garcia
, então responsáve
l
pelos setores de finanças

da AL/MT, atuando sob o comando dos deputados estaduais HUMBERTO MELO BOSAIPO e
José Geraldo Riva
, que, em atuação coordenada, lideravam organização voltada ao desvio sistemático de recursos públicos mediante fraudes licitatórias e uso de empresas
fictícias
/irregulares
.

A instrução probatória revelou que a empresa Rádio Clube de Cuiabá Ltda. foi utilizada como meio para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Consta dos autos que, no ano de
2001 — período
em que foram emitidos cheques nominais à referida empresa pela ALMT —, a mencionada pessoa jurídica solicitou ao Município de Cuiabá autorização para emissão de notas fiscais, as quais, contudo, foram devolvidas sem que houvesse qualquer efetiva emissão.

Ademais, conforme demonstrado na documentação constante do ID no 58086583, fl. 48, verifica-se que, à época, o cadastro fiscal da empresa encontrava-se suspenso, circunstância que reforça a conclusão de que sua atuação estava comprometida, evidenciando sua inaptidão jurídica e tributária para a prestação regular de serviços a entes públicos.

Ademais, verifica-se que o Sr. João Arcanjo Ribeiro integrava o quadro societário da empresa Rádio Clube de Cuiabá Ltda., sendo, também, proprietário da Confiança
Factoring
, esta última destinatária de diversos cheques emitidos indevidamente pela Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominais
à referida empresa (ID no 58086564 – pág. 31).

A testemunha Juracy de Brito, servidor da Assembleia
Legislativa à época dos fatos e diretamente vinculado
ao apelante, declarou que efetuava o pagamento de despesas pessoais de Humberto com valores repassados pelo referido
apelante
, incluindo cheque da ALMT depositado em sua conta bancária
. Informou, ainda, que, por ordens de
Bosaipo
, dirigia-se à empresa Confiança
Factoring
para retirar cheques (05min e 13min – ID 282227363).

Para a referida empresa
irregular/ficta
, conforme consignado na sentença, foram
nominados

37
cheques emitidos pela Assembleia Legislativa,
assinados pelo apelante
,
emitidos de 1999 a 200
2
,
nos seguintes termos:

1
) Cheque n° 000657, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 40).

2
) Cheque n° 000839, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 44).

3
) Cheque n° 001259, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 48).

4
) Cheque n° 906370, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 52).

5
) Cheque n° 001752, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 56).

6
) Cheque n° 002042, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 60).

7
) Cheque n° 002316, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 40).

8
) Cheque n° 003513, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 70).

9
) Cheque n° 003514, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos
requeridos Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 74).

10)
Cheque n° 003530, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 78).

11)
Cheque n° 003531, no valor de R$40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 82).

12)
Cheque n° 003543, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 86).

13)
Cheque n° 003544, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 88).

14)
Cheque n° 004517, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 92).

15)
Cheque n° 003561, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 96).

16)
Cheque n° 003560, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 97).

17)
Cheque n° 004875, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 98).

18)
Cheque n° 004921, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 99).

19)
Cheque n° 003577, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 103).

20)
Cheque n° 003576, no valor de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 107).

21)
Cheque n° 004925, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 111).

22)
Cheque n° 004931, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 115).

23)
Cheque n° 005030, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 119).

24)
Cheque n° 005053, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 123).

25)
Cheque n° 005054, no valor de R$40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 127).

26)
Cheque n° 008648, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 135).

27)
Cheque n° 008712, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, José Riva e Guilherme Garcia (Id. 58086564 – fls. 139).

28)
Cheque n° 008328, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, e José Riva (Id. 58086576 – fl. 01).

29)
Cheque n° 007045, no valor de R$3.000,00 três mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
, e José Riva (Id. 58086576 – fl. 05).

30)
Cheque n° 009447, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 09).

31)
Cheque n° 009769, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 15).

32)
Cheque n° 0011152, no valor de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 19).

33)
Cheque n° 011646, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 23).

34)
Cheque n° 012517, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 27).

35)
Cheque n° 012998, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 29).

36)
Cheque n° 013746, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos
Humberto
Bosaipo
e José Riva (Id. 58086576 – fl. 43).

Já o cheque n° 08647,
esta
ilegível, não sendo possível identificar o valor, de modo que não poderá ser objeto de análise.

Conforme especificado acima,
n
o
s cheques
emitidos pela ALMT nominados a
Radio
Club de Cuiabá Ltda.
consta
m
o aporte de assinatura
s
do apelante
, então Presidente e 1o Secretário da AL/MT.

Cumpre ressaltar que, e
m cumprimento à determinação judicial proferida nos autos, decorrente do deferimento de medida liminar que determinou a apresentação de documentos, a Assembleia Legislativa informou que “não constam quaisquer documentos referentes à eventual contratação e pagamento (liquidação de despesas) da empresa Rádio Clube de Cuiabá Ltda.” (ID no 282226363 – pág. 44).

Desta feita, contata-se que
não houve a realização de procedimento licitatório
, contrato, emissão de nota fiscal, comprovante de recebimento dos produtos ou serviços para justificar os pagamentos do valor de mais de um milhão de reais, o que comprova que não houve a entrega ou a prestação de serviços.

As provas acima corroboram
com
as declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva
,
em sua oitiva judicial
(prova emprestada dos autos de no dos autos no 0009890 13.2007.8.11.0041)
, quanto à existência de um esquema estruturado para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (AL/MT), com a finalidade de quitar dívidas de parlamentares.

Segundo relatado, os cheques eram emitidos em nome de empresas fantasmas, inexistentes de fato, e não havia qualquer procedimento licitatório que legitimasse os pagamentos realizados.

Riva afirmou que o esquema foi iniciativa do apelante
HUMBERTO BOSAIPO
, sendo que
Guilherme Garcia
, em conjunto de Luiz Eugênio,
era
m
responsáve
is pela elaboração dos cheques. Nesse sentido:

(...) Na verdade o seguinte a Secretaria Geral de finanças tinha lá as empresas
eram, as empresas era esse grupo, houve uma discussão que eu não participei, quando o
Bosaipo
chega e falo ô eu já arrumei a forma de pagar, vai ter um custo, mas nós vamos pagar as contas, tem como emitir o
s
cheques, aí vai aparecendo o nome de empresa e senhor Guilherme e o senhor Luiz Eugênio faziam os cheques, é eles trabalhavam juntos logicamente, levava para gente assinar, a gente somava para ver se era compatível com o valor do pagamento das contas e eles levavam
os cheques de volta
quando era para ser alguma coisa para o
Bosaipo
. (
....
).

Ademais, tal como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, as declarações prestadas por Nilson Roberto Teixeira, Raquel Alves
,
Katia Maria
Aprá
,

Romildo Rosa do Nascimento e Juracy Brito
corroboram com as provas e declarações do delator acerca da existência de esquema fraudulento de emissão de cheques utilizando empresas inexistentes ou irregulares.

Portanto, e
stá comprovado nos autos, portanto, que: 1) houve a emissão dos
37
(
trinta e sete
) cheques em favor da
referida empresa
compensados na corrente da Assemble
ia Legislativa;
2
) a empresa favorecida era

fictícia;
e
3
)
ausência de qualquer
processo licitatório empenho, pagamento e liquidação em desconformidade com as

Leis que regem as licitações e as Finanças

Públicas.

O acervo probatório demonstra que os cheques assinados pelo apelante,
emitidos
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e nominados à empresa fictícia
Radio Club de Cuiabá
Ltda
, foram expedidos sem qualquer respaldo documental que comprove a prestação de serviços ou o fornecimento de bens. Referida empresa é integrante do conjunto de pessoas jurídicas utilizadas em esquema estruturado de desvio de recursos públicos no âmbito da AL/MT. Tais elementos consubstanciam prova robusta da prática de atos de improbidade administrativa pelo apelante.

O recorrente HUMBERTO BOSAIPO alega
, também,
desproporcionalidade
na condenação ao ressarcimento, consignando valor diverso do constante na sentença, visto que consignou o valor de R$ 1.868.587,90 e na sentença consta

R$ 1.078.244,00
, sob o argumento de ausência de provas robustas que demonstrem sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo. No entanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que HUMBERTO
BOSAIPO
, em atuação conjunta com José Geraldo Riva, exercia papel de liderança no esquema de desvio sistemático de recursos públicos, por meio de fraudes em
procedimentos licitatórios, entre eles, envolvendo a empresa
Radio Club de Cuiabá Ltda
.

Quando a alegação de desproporcionalidade da pena de multa
, cumpre
observar que não foi aplicada tal pena ao apelante.

Diante desse contexto, mostra-se legítima a condenação ao ressarcimento integral do valor desviado dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o abatimento do valor correspondente
de
um
cheque
que

est
ava
ilegíve
l
, tal como reconhecido na sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025